Tribunal: TJDFT
Processo: 0756526-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756526-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Simone Soares de Andrade Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Soares de Andrade contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0009356-76.2012.8.07.0018, assim redigida (Id. 257731199 dos autos do processo de origem): “Quanto ao pedido de reconsideração, embora este não tenha previsão legal, é instrumento que vem sendo rotineiramente utilizado pelos nobres causídicos e admitido pelos Julgadores, inclusive ocasionalmente por este Juízo, na busca de racionalizar material humano e financeiro e preservar o princípio da duração razoável do processo, conforme enaltecido na Carta Republicada (inc. LXXVIII, do art. 5o, da CF/88). Ainda que aprazíveis as justificativas trazidas na compreensiva petição em análise, não há como acolhê-las neste momento processual. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração entabulado. Prossiga-se com o cumprimento das determinações já lançadas aos autos (ID 252723696). Para o bom andamento processual e a razoável duração do processo conclamo as partes e seus procuradores a se absterem de apresentar petições meramente protelatórias, repetitivas ou que não tragam elementos novos e relevantes à causa (art. 507 CPC). Ressalto que o exercício do direito de petição deve observar os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil. Petições que não atendam a tais parâmetros poderão ser desentranhadas dos autos ou desconsideradas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. Intimem-se.” Afigura-se evidente que o Juízo singular, por meio do “despacho” recorrido, indeferiu o requerimento de reconsideração formulado pela ora agravante. A agravante insiste que há conteúdo decisório no pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular e que, portanto, trata-se de decisão interlocutória recorrível por meio de agravo de instrumento. Reitera, nesse sentido, os termos do agravo de instrumento no 0741044-15.2025.8.07.0000, que foi interposto contra a decisão interlocutória referida no Id. 252723696 dos autos de origem e cuja reconsideração o agravante requereu. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória anterior, cuja reconsideração foi indeferida. A recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 79826190). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Afigura-se perceptível que, embora o Juízo singular tenha nomeado o pronunciamento judicial recorrido como “despacho”, há evidente conteúdo decisório, pois houve indeferimento do cognominado “requerimento de reconsideração”. Embora não haja previsão específica no art. 1015 do CPC a respeito da hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias dessa espécie, há ampla previsão referente à interposição de agravos de instrumento contra quaisquer decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, como na hipótese. A despeito dessa peculiaridade, observa-se que a decisão interlocutória recorrida limitou-se a indeferir o requerimento de reconsideração, remetendo singelamente aos termos da decisão interlocutória anterior, cuja reconsideração foi requerida. Nesse sentido, convém observar que a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0741044-15.2025.8.07.0000 contra a aludida decisão interlocutória, sendo certo que foi interposto recurso especial contra a decisão proferida por este Relator no processo instaurado na ocasião. A análise atenta dos presentes autos e dos mencionados autos revela que o objeto do presente recurso é idêntico ao do anterior, não tendo havido qualquer fato superveniente entre os dois agravos de instrumento a justificar o reexame do pleito recursal. Na prática, o presente recurso tem por objeto a decisão interlocutória anterior, também objeto de agravo de instrumento, cuja reconsideração foi requerida e indeferida por meio da decisão interlocutória ora recorrida. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator